Tribunal: TJES
Processo: 5001576-73.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001576-73.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MARCIA PINTO DE SIQUEIRA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001576-73.2021.8.08.0012

RECTE.: BANCO BRADESCO S/A.

RECDO.: MARCIA PINTO DE SIQUEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDORA QUE NÃO RECONHECE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS EM SEU NOME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO. CANCELAMENTO DOS CONTRATOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 – Versando o presente feito sobre negativa de contratação de empréstimo consignado e/ou suposta contratação fraudulenta, apenas o requerido poderia comprovar que a contratação ocorreu de forma legítima, apresentando o instrumento contratual e respectiva documentação, o que não fez. 2 – Inexistindo prova da contração, outro caminho não há, senão o de determinação de cancelamento destes, com a consequente de suspensão de descontos no benefício previdenciário, e ainda, condenação a restituição de todos valores indevidamente cobrados, em dobro. 3 – Dano moral configurado conforme fundamentado no julgado. 4 – O valor de R$ 4.000,00 fixado em sentença mostra-se razoável, levando-se em consideração a excelente saúde financeira de que goza o recorrido, bem como, sua reincidência em casos semelhantes de desrespeito ao consumidor; 5 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 6 - Recurso a que se nega provimento, condenando o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.